Tribunal: TJPA
Processo: 0806383-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806383-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: LIA CARLA COSTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 155, § 4º, IV, C/C. ART. 69, CAPUT, E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ART.318, V DO CPP. POSSIBILIDADE. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. COACTA
REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143.641/SP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, SEM PREJUÍZO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do art. 318 da citada Lei federal. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente.

2. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais.

3. Na hipótese, a paciente comprovou possuir três filhos menores de 12 anos, que encontram-se atualmente com 01 (um) ano e duas filhas gêmeas com 08 (oito) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos seus cuidados.

4. A paciente Lia Carla, por outro lado possui uma condenação transitada em julgado nos autos nº 0057544-18.2015.8.14.0401 pelo crime tipificado no art. 155, §4º, II do CPB, a pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito. Em que pese não ser primária, o crime no qual foi suspostamente acusada também não foi praticado com violência ou grave ameaça,
e tampouco foram praticados contra os seus descendentes, não se enquadrando, assim, nas hipóteses excepcionais previstas no art. 318-A, do Código de Processo Penal.
Neste caso em específico, entendo que a circunstância de a paciente ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar.

5. Vê-se, portanto, que o caso em comento expõe uma situação em que está patente a indispensabilidade da coacta aos cuidados dos menores, havendo que ser prestigiado o princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.

6. Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo
a quo
. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e conceder a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LIA CARLA COSTA DE OLIVEIRA, brasileira, do lar, portadora do CPF nº:
071.115.832-05
, residente e domiciliada
na Rua Dr. Dario. LT.70, Comunidade Nova Canaã, Bairro do Curuçambá, CEP 67143148, Ananindeua/PA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

A prisão em flagrante delito da coacta ocorreu no dia 05/04/2023, sendo convertida em preventiva no mesmo dia, pela prática dos crimes do art. 155, § 4º, IV, c/c. art. 69, caput, e art. 288 do Código Penal.

Consta na exordial acusatória que no dia 05/04/2023, por volta das 01H30, nas proximidades da Folha 16, Quadra 8, Bairro Nova Marabá, cidade de Marabá, Estado do Pará, a paciente, juntamente com os corréus JULIELSON SANTOS SALDANHA e RAYANE SABRINA BARBOSA FERREIRA foram presos em flagrante delito por subtraírem uma série de aparelhos celulares durante as festividades de Aniversário do Município de Marabá. A Guarda Municipal diligenciou e encontrou com a coacta e os corréus anteriormente mencionados 05 (cinco) telefones celulares iPhone, 14 (quatorze) telefones celulares Samsung, 02 (dois) telefones celulares Motorola, 04 (quatro) telefones celulares Redmi, 01 (uma) máquina de cartão e 02 (duas) impressoras de cartão.

A impetrante aduz que a paciente sofre constrangimento ilegal por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) faz jus a prisão domiciliar, uma vez que é mãe de 06 filhos, sendo 04 (quatro) menores de 12 (doze) anos de idade e um deles lactante; c) delito cometido sem violência ou grave ameaça; Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que a coacta possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou em prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 13785233). As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação

do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que no dia “05 de abril de 2023, por volta das 01h30min, nas proximidades da Folha 16, Quadra 8, Nova Marabá, nesta urbe, os denunciados Julielson Santos Saldanha, Rayane Sabrina Barbosa Ferreira e Lia Carla Costa de Oliveira foram presos em flagrante delito por subtraírem uma série de aparelhos celulares durante as festividades de Aniversário do Município de Marabá. Ocorreu que, na data, hora e local supramencionados, Agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento de segurança nas imediações do evento enfocado, quando Wenderson de Sousa Pessoa informou que seu celular tinha sido furtado no local e que estava rastreando a localização do aparelho. Os Guardas Municipais diligenciaram e encontraram o aparelho celular da vítima com o denunciado Julielson Santos Saldanha, dentro do veículo VW Gol, cor branca, placa QVQ7C64, bem como 05 (cinco) iPhone, 14 (quatorze) Samsung, 02 (dois) Motorola, 04 (quatro) Redmi, 1 (uma) máquina de cartão e 2 (duas) impressoras de cartão. No momento da abordagem de Julielson, chegaram as demais acusadas Rayane e Lia, sendo indicadas por aquele como suas comparsas para os furtos de celulares durante a festividade, conforme consta nos autos. Diante do exposto, Rayane estava na posse de 01 (um) iPhone e Lia, de 01 (um) Samsung, ambas disseram que estavam subtraindo os aparelhos celulares sem que as vítimas percebessem e os levavam para Julielson. Julielson Santos Saldanha, Rayane Sabrina Barbosa Ferreira e Lia Carla Costa de Oliveira foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, para adoção das providências flagranciais cabíveis”. A paciente foi presa em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 08/04/2023, imputando-lhe a prática dos crimes do art. 155, § 4º, IV, c/c. art. 69, caput, e art. 288 do Código Penal.

Eis a suma dos fatos.

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR

A impetrante requer a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, na forma do art. 318, incisos III e V do CPP, vez que é mãe de seis filhos, sendo três crianças menores de 12 (doze) anos de idade que necessitam de seus cuidados, por cria-los sozinha.

Constata-se, no caso em análise, que a paciente juntou certidão de nascimento de seus 6 filhos, que possuem atualmente 16 anos, 15 anos, 12 anos, 8 anos (2 gêmeas) e 1 ano e 5 meses de idade (Doc. Id. nº 13762837 - Págs. 2, 3, 4, 5, 6 e Id 13762838 – pág. 2).

Com efeito, cumpre observar que com
o advento da Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a

introdução dos incisos III e V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, bem como assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros.

De acordo com a referida inovação legal, permitiu-se ao Juiz a “
substituição da prisão cautelar pela domiciliar
”
quando a “
agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
”
, bem como “
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”
(Art. 318, incisos III e V do CPP, respectivamente).

Percebe-se que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento, quanto à previsão legal acima referida, de que a substituição da prisão cautelar pela domiciliar não pode se dar de forma puramente objetiva e automática, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei.

Insta salientar o julgado, de 20/02/2018, da colenda 2ª Turma do
Supremo Tribunal Federal
, nos autos do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de
todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças
, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
– sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados os casos

de crimes praticados
por elas
mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
Estendeu a Ordem, de ofício,
às demais

mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
, observadas as restrições impostas.
Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Decisão ementada nos seguintes termos:

"A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habea corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima.
Quando a
detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto
, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia . Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício . Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa.
Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial
. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin" (DJ n. 39, de 1º/3/2018).

Nesse sentido, resta claro que a intenção da Suprema Corte foi dar efetividade à decisão concessiva da Ordem de
habeas corpus
coletivo, para que seja
imediatamente aplicada

à todas as mulheres detentoras das qualidades elencadas no
decisum
, inclusive, provocando a reavaliação de todos os casos em curso no território nacional
. Vale ressaltar que a necessidade dos cuidados maternos nos primeiros momentos da vida da criança é indiscutível e que, conforme consignado no HC coletivo nº 143.641/SP, “cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento” à referida Ordem judicial emanada da Suprema Corte.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP,
deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas
.

Outrossim, cumpre ao magistrado examinar, à luz das condicionantes impostas pelo Supremo Tribunal de Federal, se está presente no caso concreto alguma das situações impeditivas da concessão da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição da cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

Ora, na hipótese, conforme relatado, a paciente comprovou ser
mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos
, sendo a responsável pelos menores, aduzindo ser
imprescindível aos seus cuidados
.

A paciente Lia Carla, por outro lado possui uma condenação transitada em julgado nos autos nº 0057544-18.2015.8.14.0401 pelo crime tipificado no art. 155, §4º, II do CPB, a pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Em que pese não ser primária, o crime no qual foi suspostamente acusada também não foi praticado com violência ou grave ameaça,
e tampouco foram praticados contra os seus descendentes, não se enquadrando, assim, nas hipóteses excepcionais previstas no art. 318-A, do Código de Processo Penal.

Neste caso em específico, entendo que a circunstância de a paciente ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar.

Vê-se, assim, que o caso em comento expõe uma situação em que está patente a indispensabilidade da coacta aos cuidados dos menores, havendo que ser prestigiado o princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do C. STF, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA
.
PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE
. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente. 3.
O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional.
4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes.
5.
Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam
. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF, HC 169.406/MG, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 19/04/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
.

II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à reiteração criminosa da paciente, esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar.

III – Quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, o fez conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes.

IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar da paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.

V –
Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supracitado HC 143.641/SP
.

VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 190.922 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/11/2021) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA

DECRETADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O CRIME ERA PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. HIPOTESE NÃO ALCANÇADA PELAS EXCEÇÕES CONSTANTES NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP
. ASPECTO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM CONCEDIDA.

I – O fato de o tráfico de drogas ser supostamente cometido em ambiente doméstico não deve ser, por si só, óbice à concessão da prisão domiciliar.

II -
A acusação imposta à paciente não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, o que afasta as circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem
.

III -
A prisão domiciliar da mãe de criança menor de 12 anos deve ser flexível, a fim de garantir a possibilidade de sustento e a dignidade familiar
, sendo desnecessário o monitoramento eletrônico, mas podendo compreender: (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; (ii) Apresentação bimestral em juízo; (iii) Comunicação prévia ao juízo sobre alteração de endereço; e (iv) Proibição de frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, exceto para a aquisição de víveres.

IV – Ordem concedida para deferir o recolhimento domiciliar.”
(STF, HC 203.911 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/09/2021) (grifo nosso)

Diante do exposto,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para
substituir a prisão preventiva da paciente por

DOMICILIAR,
sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo
a quo
, se entender necessárias.

É como voto.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/08/2023